Tribunal: TJDFT
Processo: 0739682-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739682-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO THEOBALDO NOGUEIRA SCHLICHTING, NORTS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, NORBERTO THEOBALDO SCHLICHTING AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Frederico Theobaldo Nogueira Schlichting, Nort ́s Engenharia e Projetos Ltda. e Norberto Theobaldo Schlichting contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0711863-34.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau julgou o feito extinto sem resolução do mérito em relação a Nort ́s Engenharia de Projetos Ltda. (id 208847333 dos autos originários). Frederico Theobaldo Nogueira Schlichting, Nort ́s Engenharia e Projetos Ltda. e Norberto Theobaldo Schlichting alegam que a ação de execução de título extrajudicial é definitiva nos termos dos arts. 525 e 904, inc. I, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 317 do Superior Tribunal de Justiça. Defendem que a redação do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não permite interpretações extensivas e/ou analógicas que deem ensejo à extinção do feito. Argumentam que o art. 99 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que o Juízo que decretar a falência deve ordenar a suspensão de ações e execuções propostas contra o falido. Sustentam que o Juízo da falência determinou a suspensão das execuções propostas contra as massas falidas nos autos n. 0012253-13.2017.8.07.0015. Explicam que a decretação da falência enseja a suspensão do exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação e de retirada ou de recebimento do valor de suas quotas ou ações por parte dos sócios da sociedade falida. Esclarecem que isso ocorre em razão da universalidade do Juízo falimentar, de modo que os atos de disposição patrimonial contra Nort ́s Engenharia e Projetos Ltda. são de sua competência exclusiva a partir da sentença decretadora de falência. Acrescentam que a prorrogação da competência para os atos de disposição patrimonial não implica na extinção do feito originário. Afirmam que a decretação da falência não afeta o interesse de agir de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda.-Sicoob. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Destacam que as hipóteses de extinção da execução estão previstas no art. 924 do Código de Processo Civil taxativamente e correspondem ao indeferimento da petição inicial, à satisfação da obrigação, à extinção total da dívida por qualquer outro meio, à renúncia ao crédito pelo exequente e à prescrição intercorrente. Ressaltam que a mera decretação de falência não é causa extintiva da execução em curso contra massa falida, mas somente suspensiva. Alegam que o caso concreto não se subsome às hipóteses de extinção das obrigações do falido previstas no art. 158 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sustentam que o caso concreto não encontra correspondência no Recurso Especial n. 1.564.021. Argumentam que o Juízo de Primeiro Grau extinguiu prematuramente o feito originário porquanto inexiste certeza da irreversibilidade da decretação da falência. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 64235433 e 64235432). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os mencionados requisitos estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que extinguiu a ação originária em relação a Nort ́s Engenharia e Projetos Ltda. sem julgamento de mérito e determinou o prosseguimento quanto a Frederico Theobaldo Nogueira Schlichting e Norberto Theobaldo Schlichting. A análise dos autos originários revela que Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda.-Sicoob propôs ação de execução de título extrajudicial contra Nort ́s Engenharia e Projetos Ltda., Frederico Theobaldo Nogueira Schlichting e Norberto Theobaldo Schlichting decorrente de cédula de crédito bancária pactuada. Frederico Theobaldo Nogueira Schlichting e Norberto Theobaldo Schlichting figuram como avalistas (id 152847602 dos autos originários). O Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal proferiu sentença nos autos n. 0732058-95.2023.8.07.0015, em que decretou a falência de Nort ́s Engenharia e Projetos Ltda. (id 206528608 dos autos originários). O art. 6o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 prevê que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções propostas contra o devedor. O art. 99, inc. V, da Lei 11.101/2005 determina que a sentença declaratória da falência deverá ordenar a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, salvo as hipóteses previstas em seu art. 6o, §§ 1o e 2o. A decretação da falência faz com que o pagamento de todos os créditos fique sujeito à execução concursal. As determinações de suspensão das execuções individuais ocorrem com o objetivo de impedir que exerçam-se simultaneamente duas (2) pretensões, uma de natureza individual e outra de natureza coletiva, com o fim de satisfação do mesmo crédito. A extinção da ação executória originária em relação a Nort ́s Engenharia de Projetos Ltda. viola os dispositivos supracitados porquanto eles preveem a suspensão e não a extinção das execuções em curso em face do devedor falido. Acrescento que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está orientada no sentido de que a extinção do feito sem resolução de mérito é indevida quando a inclusão do crédito no quadro geral de credores ou a habilitação retardatária do crédito em processo de falência ou recuperação judicial do devedor não for comprovada. Confira-se: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FALÊNCIA DECRETADA NO DECORRER DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. CRÉDITO CONCURSAL. PROCEDIMENTO A SER OBSERVADO. EFEITO PARALISANTE INERENTE À FALÊNCIA. ÓBICE AO TRÂNSITO DO EXETIVO INDIVIDUAL (LEI N° 11.101/2005, ART. 6°, II, E 99, V). SUSPENSÃO ATÉ HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO JUNTO AO JUÍZO FALIMENTAR. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES (LEI N° 11.101/2005, ART. 18). EXTINÇÃO DO EXECUTIVO ANTES DO IMPLEMENTO DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE. INSUBSISTÊNCIA. QUADRO-GERAL DE CREDORES AINDA NÃO FORMADO. SOLUÇÃO LEGAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Decretada a falência da executada, independentemente do Juízo perante o qual aperfeiçoado o título judicial formado em desproveito da falida ou no qual transita a ação executiva manejada em seu desfavor, o procedimento alinhado pela Lei de Falências conduz à suspensão do curso processual do executivo deflagrado até que haja efetiva habilitação do crédito exequendo junto ao Juízo Falimentar, pois nele deverá ser viabilizada a realização da obrigação, encaminhando-se a execução individual, somente após esse marco, à extinção (Lei no 11.101/05, art. 6o, inciso II). 2. De acordo com o legalmente articulado, sobrevindo a homologação do Quadro-Geral de Credores, o crédito apresentado ao Juízo Falimentar reputa-se habilitado, marco a partir do qual o saldamento passará a depender tão somente da existência de numerário apto a fazer frente às restituições e ao pagamento dos créditos concursais e extraconcursais, que deverão ser pagos segundo a ordem de classificação preceituada pela legislação, tornando inviável que o crédito habilitado continue sendo perseguido no ambiente do executivo individual deflagrado em desfavor da falida, inclusive porque insustentável que haja duplicidade de pretensões com idêntico objeto. 3. Recomendando o legislador especial a suspensão do executivo individual aviado em desfavor da empresa cuja falência é decretada desde a decretação da quebra, situação que deve perdurar até ao menos a habilitação do correlato crédito junto ao Quadro Geral de Credores, ou seja, no ambiente do processo falimentar, ressai desconforme com o devido processo legal a colocação de termo à pretensão executiva, antes do implemento de aludida condição, sob a ótica da perda superveniente do interesse processual da exequente individual (Lei n° 11.101/2005, arts . 6o, II, 7° ao 20, 139 e 149). 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. (Acórdão 1774674, 00808445020098070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18.10.2023, publicado no DJE: 6.11/.2023). APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO DE RELATOR. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DEVEDORA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49 DA LEI No 11.101/2005). QUESTÃO PRECLUSA. INCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES OU HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO PROCESSO DE SOERGUIMENTO DA DEVEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL ATÉ O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 1051 - REsp no 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS), firmou tese no sentido de que, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". Na espécie, a discussão relativa à sujeição do crédito debatido à recuperação judicial está preclusa, porque foi resolvida na decisão em que apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, não atacada pela via recursal pertinente a tempo e modo adequados. 4. Não obstante a inércia da credora em demonstrar a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial que tramita em relação à devedora, quando ausente a comprovação de que os valores a ela devidos tenham sido incluídos no quadro geral de credores apresentado ao juízo universal, é indevida a extinção do cumprimento individual de sentença ao fundamento de falta de interesse processual, uma vez que "Cabe ao credor não incluído no quadro geral optar pelo manejo da habilitação retardatária ou por aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir com a execução individual" (AgInt no REsp n. 1.805.349/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.). 5. Conquanto verificada a faculdade em habilitar-se nos autos da recuperação judicial ou em promover a continuidade do cumprimento de sentença após o seu desfecho, devem ser observadas as diretrizes insculpidas no plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005. Jurisprudência do STJ e do TJDFT. 6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1775353, 00330193120148070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19.10.2023, publicado no DJE: 6.11.2023) Inexistem provas da habilitação do crédito no quadro geral de credores da empresa falida. Concluo que os argumentos de Frederico Theobaldo Nogueira Schlichting, Nort ́s Engenharia e Projetos Ltda. e Norberto Theobaldo Schlichting ensejam a reforma pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda. - Sicoob para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator